Tribunal: TJSP
Processo: 2049471-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de Instrumento – Assistência judiciária – Alteração da condição sócio-econômica do autor – Indeferimento do benefício – Inadmissibilidade – O referido diploma alcança todos que afirmem a condição de miserabilidade jurídica, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário – Precedentes da Suprema Corte – Recurso provido, para a concessão da assistência

Ementa:
Agravo de Instrumento – Assistência judiciária – Alteração da condição sócio-econômica do autor – Indeferimento do benefício – Inadmissibilidade – O referido diploma alcança todos que afirmem a condição de miserabilidade jurídica, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário – Precedentes da Suprema Corte – Recurso provido, para a concessão da assistência judiciária, consoante especificado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392519
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2049471-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante ORVANIL
FERREIRA SOARES, é agravado MUNICÍPIO DE MARÍLIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049471-53.2020.8.26.0000 -Voto no 28.219/20
2
VOTO No 28.219/20
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2049471-53.2020.8.26.0000
COMARCA: MARÍLIA
AGRAVANTE: ORVANIL FERREIRA SOARES
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE MARÍLIA
Ementa: Agravo de Instrumento
Assistência judiciária

Alteração da condição sócio-econômica do autor Indeferimento
do benefício Inadmissibilidade O referido diploma alcança
todos que afirmem a condição de miserabilidade jurídica, que
somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido
contrário Precedentes da Suprema Corte Recurso provido, para
a concessão da assistência judiciária, consoante especificado.
I Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão de primeiro
grau que, em sede de ação de indenização por danos morais e materiais, julgada
improcedente em primeiro grau, indeferiu pedido de assistência judiciária do
agravante quando da interposição de recurso de apelação.
Alega o agravante, resumidamente, alteração na sua condição sócio-
econômica.
Concedido efeito suspensivo ao recurso (fl. 101), o Município de
Marília apresentou contraminuta às fls. 105/108.
É o relatório.
II Respeitado o convencimento do MM. Juiz de Direito “a quo”,
tem-se que o recurso merece acolhimento.
A gratuidade de justiça encontra-se prevista nos artigos 98 e
seguintes do Código de Processo Civil de 2015, ao prescrever: Art. 98 - “A
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça”. Art. 99, § 2o - “O juiz somente
poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta
dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo, antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos”. Art. 99, § 3o - “Presume-se verdadeira a alegação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049471-53.2020.8.26.0000 -Voto no 28.219/20
3
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. E complementa o §
4o do artigo 99 - “A assistência do requerente por advogado particular não
impede a concessão de gratuidade da justiça”.
Tais normas legais concretizam, na realidade, a garantia de acesso à
Justiça prevista no artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal, alcançando
todos que afirmem tal condição de miserabilidade jurídica, presunção “juris
tantum” de pobreza, somente possível de ser afastada mediante prova inequívoca
em sentido contrário, bastando à parte, para que obtenha o benefício, a simples
afirmação de insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais
e honorários advocatícios.
Aliás, tal entendimento já vigorava ao tempo da Lei no 1.060, de
05.2.1950, em conformidade com os seguintes precedentes da Suprema Corte:
“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI No 1.060/50, ART. 4o, C.F.,
ART. 5o, LXXIV. INCOMPATIBILIDADE INOCORRENTE. O art. 4o da Lei no
1060/50 não colide com o art. 5o, LXXIV, bastando à parte, para que obtenha
o benefício da assistência judiciária, a simples afirmação de sua pobreza, até
prova em contrário. Recurso extraordinário não conhecido” (RE 205.080, Rel.
Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ de 27.06.1997).
Também:
“CONSTITUCIONAL. ACESSO À JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA.
LEI 1.060, DE 1950. C.F., art. 5o, LXXIV. I A garantia do art. 5o, LXXIV
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos não revogou a de assistência judiciária gratuita da Lei 1.060, de
1950, aos necessitados, certo que, para obtenção desta, basta a declaração,
feita pelo próprio interessado, de que a sua situação econômica não permite
vir a Juízo sem prejuízo da sua manutenção ou de sua família. Essa norma
infraconstitucional põe-se, ademais, dentro do espírito da Constituição, que
deseja seja facilitado o acesso de todos à Justiça (C.F., art. 5o, XXXV). II
R.E. não conhecido” (RE 205.029, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma,
DJ de 07.03.1997).
Na mesma linha de orientação, dentre outros: “AI no 575127/RJ,
Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 05.04.2010; e, RE no 529032/RS, Rel. Min.
Ricardo Lewandowski, DJ 18.02.2010”.
No caso em exame, o agravante/autor sustenta não possuir
condições de arcar com as custas e despesas processuais, sob pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049471-53.2020.8.26.0000 -Voto no 28.219/20
4
agravamento de sua situação financeira, donde entende fazer jus ao benefício da
justiça gratuita.
A r. decisão agravada, por sua vez, indeferiu o pedido de gratuidade
judiciária formulado pelo autor, sob o fundamento de que a remuneração
percebida pelo requerente não autorizaria a concessão da benesse (fls. 63 dos
autos principais).
Entretanto, verifica-se dos documentos juntados aos autos que o
agravante percebeu nos meses de setembro a novembro de 2019 a módica
quantia mensal de R$ 2.479,75 (fls. 29/31).
Assim, resta claro que o salário do agravante é idôneo para
classificá-lo como juridicamente pobre.
Logo, não se verifica, “data venia”, quaisquer elementos objetivos
hábeis a afastar a miserabilidade jurídica afirmada, ou mesmo, que certifiquem a
possibilidade de o recorrente arcar com custas e despesas processuais sem lhe
causar prejuízos.
Assim, hígida a presunção de miserabilidade em favor do autor, nos
termos do artigo 99, § 3o do Código de Processo Civil.
Em reforço, confiram-se os seguintes precedentes deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação ordinária Pedido de gratuidade
formulado por pessoa física Impossibilidade de pagamento de custas que
deve ser comprovada pela requerente Dos documentos apresentados, conclui-
se a condição de hipossuficiência do agravante Benefício devido Decisão
reformada

Recurso
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
2125592-59.2019.8.26.0000; Relator Luís Francisco Aguilar Cortez; 1a Câmara
de Direito Público; Julgamento 03/07/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA - JUSTIÇA
GRATUITA Assistência Judiciária indeferida Inexistência de elementos nos
autos a indicar que o impetrante tem condições de suportar o pagamento das
custas e despesas processuais sem comprometer o sustento próprio e familiar,
presumindo-se como verdadeira a afirmação de hipossuficiência formulada
nos autos principais Decisão reformada Recurso provido” (Agravo de
Instrumento 2083920-71.2019.8.26.0000; Relator Maria Laura Tavares; 5a
Câmara de Direito Público; Julgamento 23/05/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049471-53.2020.8.26.0000 -Voto no 28.219/20
5
Tem-se, por conseguinte, pelo deferimento da gratuidade.
III Ante o exposto, pelo meu voto dou provimento ao recurso,
consoante especificado.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator